Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707187-31.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANA PAULA RODRIGUES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATOS NOTARIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. 1 - Não se conhece do apelo no ponto em as alegações da apelante não encontram correspondência nos fundamentos da sentença, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2 - A sentença não é nula por negativa de prestação jurisdicional se o magistrado apontou precisamente as razões do seu convencimento. 3 - O Distrito Federal não tem legitimidade passiva para demanda em que se discute responsabilidade civil pela prática de atos notariais. 4 - Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e negou-se-lhe provimento. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 64 do CPC, ao argumento de que deveria ter havido decisão interlocutória sobre a prévia definição da competência antes da prolação do decisum, para oportunizar à parte interessada, no caso, a ora recorrente, se manifestar a respeito, por se tratar de questão de ordem pública; c) artigos 6o, incisos VII e VIII, e 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto entende que o Cartório de Sobradinho, delegatário do ora recorrido Distrito Federal, teria deixado de prestar um serviço público seguro e eficiente, ensejando-lhe prejuízo ao adquirir imóvel por meio de uma escritura pública judicialmente declarada fraudada; e d) artigo 101, inciso I, do CDC, asseverando que a ação promovida pela ora recorrente pode tramitar em seu domicílio, sobretudo por ser o mesmo local onde teria ocorrido a fraude. Articula que o referido Codex dispõe que o domicílio do consumidor é o local competente para o ajuizamento da ação de reparação de danos. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “b”, “c” e “d”, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 64 do CPC, bem como 6o, incisos VII e VIII, e 22, parágrafo único, ambos do CDC, uma vez que as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou que “A r. sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva (CPC/2015 485 VI), matéria diversa da questão relativa à incompetência” (ID 26233672 - Pág. 5)” (ID 28550832). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no alegado malferimento ao artigo 101, inciso I, do CDC, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “A autora/apelante, requer a fixação da competência com base na legislação consumerista. O pedido não merece ser conhecido pois, também quanto a ele, não há correspondência entre as razões da autora e os fundamentos da sentença impugnada. A autora introduz questão alusiva à competência, inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença, que se deteve, exclusivamente, na ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Assim, não conheço do apelo quanto ao pedido de fixação da competência com base na legislação consumerista” (ID 24500883). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto aos suscitados dissídios interpretativos. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027